Tribunal: TJMT
Processo: 1018067-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018067-81.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, representado pelo inventariante Marco César Melo, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1005534-22.2021.8.11.0055, determinou a emenda da inicial com a adequação do valor da causa.
Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que no momento do ajuizamento da Ação de Exigir Contas, o valor da causa deve ser fixado por estimativa justamente porque não há saldo devedor apurado na primeira fase, seja em favor de uma ou de outra parte, razão pela qual deve ser mantido o valor atribuído pelo Agravante.
Ressalta que é patente o risco ao resultado útil do processo se não for deferido efeito suspensivo a esse recurso, uma vez que o Juiz a quo determinou a emenda da inicial para adequação do valor da causa no prazo legal, de modo que poderá ocorrer o indeferimento da peça de ingresso.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por falta de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não consta decisão que determina a emenda da inicial.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
Neste caso, não é possível mitigar a taxatividade, uma vez que não há urgência capaz de obstar o seu julgamento em sede de apelação, se extinto o feito.
Vale destacar que a inadmissibilidade do agravo não importará preclusão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões do Apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1.o, do CPC, in verbis:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1.o. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
Sobre o tema, LEONARDO GRECO destaca o seguinte:
“A segunda e mais importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível contra qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à regra do § 1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação contra a sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões deste recurso”. (Instituições de processo civil: recursos e processos da competência originária dos tribunais, vol. III, 1.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 149).
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ALTEROU O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Forçoso concluir ser incabível a interposição de agravo de instrumento no caso examinado, pois a decisão interlocutória que alterou o valor da causa e determinou a complementação das custas, não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2089507-06.2021.8.26.0000. Rel. Adilson de Araujo. Julgado em 25/05/2021. 31.a Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 25/05/2021).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0744715-22.2020.8.07.0000. Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES. 7.a Turma Cível. Julgado em 04/08/2021).
Nessa esteira, a toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento.
Posto isso, não conheço do Recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora